Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-33.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020954-33.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), MARINO RIGONI - CPF: 220.952.849-68 (IMPETRANTE), JUIZ 2ª VARA CIVIL DO FORUM DA COMARCA DE PARANATINGA - MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS VALORES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por Marino Rigoni contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, consistente no bloqueio de valores em suas contas bancárias, sob a alegação de ausência de decisão judicial fundamentada e de publicidade do ato. O impetrante sustenta que os valores bloqueados têm natureza alimentar, provenientes de sua aposentadoria, e requer a liberação dos montantes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o bloqueio dos valores efetuado pelo magistrado impetrado foi ilegal por falta de fundamentação e publicidade; e (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória na via estreita do writ.

4. Os valores depositados na conta do Banco Bradesco, no montante de R$ 1.358,41, têm natureza alimentar, conforme comprovado por extrato bancário e declaração de benefícios, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.

5.
O valor bloqueado na conta da
Primacredi
, no montante de R$ 4.560,00, não teve sua natureza alimentar comprovada pelo impetrante, mantendo-se a penhora para garantir a efetividade da execução promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

6.
O bloqueio foi realizado nos autos da execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 1001443-87.2019.8.11.0044, sendo o impetrante regularmente citado e não interpondo embargos à execução ou recurso contra a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.
É impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, o valor comprovadamente oriundo de aposentadoria, depositado em conta bancária do
beneficiário.

2.
O bloqueio de valores cuja origem alimentar não esteja devidamente
comprovada pode ser mantido para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 833, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS nº 11571/SP; TJ-MT, AI nº 1005226-93.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.10.2018; TJ-MT, AI nº 1000951-38.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04.03.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 10011985620248110091, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.08.2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pub. 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda
Turma
:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Marino Rigoni
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT
, consistente no
bloqueio de valores em suas contas bancárias, nos montantes de R$ 1.358,41 (Banco Bradesco) e R$ 4.560,00 (
Primacredi
), sob a alegação de que tal bloqueio teria ocorrido sem decisão judicial fundamentada e sem a devida publicidade.

Narra o impetrante
que
enfrenta
demandas judiciais ambientais

e que
a
pesar de ter atuado por anos como operador e mecânico de máquinas pesadas,
possui
problemas de saúde, como
doenças cardíacas e hipertensão
,
que lhe impedem
de continuar na
atividade
.
Desta forma, a
tualmente,
sobrevive exclusivamente de sua aposentadoria e
da
sua esposa
, não possuindo outras fontes de renda.

Assevera a necessidade do reconhecimento do direito líquido e certo à liberação das verbas bloqueadas, uma vez que não há decisão judicial que ampare tal medida, e o bloqueio de verbas de natureza alimentar sem a devida fundamentação constitui ato ilegal, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação vigente.

Sobreveio d
ecisão liminar
deste Relator deferindo parcialmente o
pedido,

determinando o
desbloqueio dos valores oriundos dos proventos de aposentadoria
depositados na conta do Banco Bradesco mantendo, contudo, o bloqueio do valor existente na conta da
Primacredi
, sob o argumento de que não houve comprovação inequívoca de sua natureza alimentar.
(Id.
234800672).

A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que o bloqueio foi realizado nos autos
da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer decorrente de Te
rmo de Ajust
amento de Conduta (TAC) nº 1001443-87.2019.8.11.0044, em razão da inércia do devedor em cumprir a obrigação ajustada, e que a decisão foi proferida sob sigilo para garantir a efetividade da medida. Destacou, ainda, que mesmo citado o impetrante não interpôs embargos à execução nem agravou da decisão que deferiu o bloqueio.
(Id.
247349160).

Em p
arecer do órgão ministerial
opinou pela ausência de interesse público

(Id.
253832683
).

Em manifestação, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do bloqueio de valores realizado nos autos da execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), destacando que o impetrante foi devidamente
citado
, mas permaneceu
inerte
, não apresentando defesa nem recorrendo da decisão. Argumenta que a medida foi adotada via
Sisbajud
, na modalidade
"teimosinha"
, para garantir a efetividade da execução, e que o
sigilo da decisão foi posteriormente retirado
.
Diante desses fatos, afirma inexistir qualquer violação ao devido processo legal,
nem direito líquido e certo a ser protegido, requerendo a improcedência do mandado de segurança.
(Id.
257821678).

O impetrante, por meio de petição,

arguiu
preliminar
quanto de
intempestividade da
manifestação
do Estado de Mato Grosso acostado em Id. 257821678
, reiterando

o p
edido de celeridade processual, alegando a necessidade do valor bloqueado para custear tratamento de saúde e ressaltando a insignificância do montante bloqueado. (
I
d. 257901184).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma
:

Antes de adentrar no mérito da impetração, cumpre examinar a
preliminar
de intempestividade da manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 257821678), arguida pelo impetrante (Id. 257901184).

A
premissa não merece acolhimento
. Imperioso concluir que a eventual extemporaneidade da petição não acarreta prejuízo processual, tampouco a desconsideração dos argumentos expostos, visto que,
“[...]

ao impetrante cumpre demonstrar, mediante prova pré-constituída dos fatos que embasam a impetração, a ocorrência do direito líquido e certo"
.
(STJ -RMS nº 11571/SP)
.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
arguida e passo à análise do mérito.

Superada esta análise, passo ao cerne d
a ação mandamental.

Registra-se
que o mandado de segurança, conforme disposto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso sob exame, o cerne da controvérsia cinge-se n
o
desbloqueio das contas bancárias do impetrante, eis que a parte alega
tratar-se
de verbas alimentares.

A respeito, d
ispõe o artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil de 2015:

“[...]
Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;
[...]”

O bloqueio dos valores
de R$ 1.358,41 (Banco Bradesco) e R$ 4.560,00 (
Primacredi
)
decorreu de uma ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 1001443-87.2019.8.11.0044) movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão do descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Impetrante para a regularização ambiental
.
Ressalta-se que
, ao contrário do que alega o impetrante,

a parte foi efetivamente citada n
o

mencionado
processo de

execução
(
Id.
136926708 –
Pje
1º Grau – Proc. nº 1001443-87.2019.8.11.0044
).

Pois bem.
Cediço que
“[...] A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do
mandamus
deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória. [...]”
. (TJ-MT 10000237620198110002 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2022)
.

In
casu
, o impetrante logrou êxito em demonstrar que o valor de R$ 1.358,41 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), da conta
do
Banco Bradesco
, é originário de sua aposentadoria
, fato que se verifica a partir da Declaração de Benefícios (Id.
230236170)
e
Extrato de Conta Corrente (Id.
230110658)
, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.

Neste viés, em casos análogos este E. Tribunal já decidiu:

“[...]
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE
APOSENTADORIA – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 883, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESBLOQUEIO SOBRE A VERBA SALARIAL E NÃO SOBRE A CONTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 883, inciso IV, CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

(N.U 1005226-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018,
Publicado
no DJE 25/10/2018)
. [...]” [
g.n
.]

“[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AGRAVANTE RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARACTERIZADA A IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, (art. 833, IV, do CPC/15).
Outrossim, a intenção do legislador foi proteger o sustento da pessoa física, respeitado o limite de 50
salários mínimos
mensais (artigo 833, § 2º, do CPC/15).
No caso, configurada a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos referidos valores.

RECURSO PROVIDO.
(N.U 1000951-38.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 13/04/2020) [...]” [
g.n
.]

Assim, a confirmação da liminar neste ponto é medida que se impõe.

Por outro lado, em relação ao valor bloqueado na conta
corrente da
Primacredi
, não há comprovação inequívoca de sua natureza alimentar, sendo, portanto, legítima sua indisponibilidade no curso da execução movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na
hipótese
,
incide
o

entendimento
deste E. Tribunal, em que
constitui ônus do impetrante a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal e que possibilitem
excluir
a possibilidade de penhora.

Sob esta ótica, este
Sodalício
já decidiu:

“[...] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
“A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil é relativa, admitindo-se a constrição em caso de ausência de comprovação da origem dos valores como verba impenhorável e de inexistência de prejuízo à subsistência digna do devedor
.”
[...]
(N.U 1029674-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025) [...]”

“[...]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE – NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não pode ser admitida a arguição de impenhorabilidade, quando não comprovado pelo devedor que o saldo em conta corrente levado à constrição possui natureza alimentar.
A execução, ainda que se deva dar pelo modo menos gravoso, é realizada para a satisfação do crédito. Penhora
on

line
perfeitamente
admissível .
(TJ-MT 10072228720218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)
. [...]”

Destarte, em relação aos documentos médicos apresentados pelo impetrante, embora indiquem seu histórico de saúde, não são suficientes para justificar o desbloqueio dos valores, pois sua antiguidade compromete a atualidade das informações e
não demonstram a
imprescindibilidade dos recursos bloqueados para tratamento do seu estado clínico
.

Frisa-se, portanto, que “
[...]
A
existência de prova pré-constituída é requisito essencial do mandado de segurança, não se admitindo dilação probatória. [...]”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011985620248110091, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2024).

Diante do exposto
,
e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONCEDO
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
vindicada pela parte
I
mpetrante
, confirmando a liminar, para determinar o desbloqueio imediato dos valores relativos à aposentadoria do impetrante depositados na conta do Banco Bradesco, mantendo, contudo, o bloqueio dos demais valores atinentes
na conta da
Primacredi
.

Sem custas e honorários advocatícios (artigo
25
da Lei nº
12.016
/09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025